Tribunal: TJMT
Processo: 1008179-54.2022.8.11.0000
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-19
Data de publicação: 2022-07-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1008179-54.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
Assunto:

[Quadrilha ou Bando, Contrabando ou descaminho]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MAYK SASTRE BASTOS - CPF: 025.207.311-84 (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), LUAMAR NASCIMENTO CANUTO - CPF: 022.221.201-28 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) Nº 1008179-54.2022.8.11.0000

AGRAVANTE: MAYK SASTRE BASTOS

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – REEDUCANDO CONDENADO NO REGIME FECHADO – APENADO POSTO EM LIBERDADE APÓS A PROGRESSÃO PARA O REGIME SEMIABERTO – AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO – LIBERDADE CONDICIONADA AO MONITORAMENTO ELETRÔNICO MEDIANTE USO DE TORNOZELEIRA – FIXADAS AS MESMAS CONDIÇÕES PARA PROGRESSÃO AO REGIME ABERTO – PEDIDO DE RETIRADA DO EQUIPAMENTO – INDEFERIMENTO PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES SEM FUNDAMENTO CONCRETO – HISTÓRICO FAVORÁVEL DO APENADO – RECURSO PROVIDO, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A afirmação de que o monitoramento eletrônico deve ser mantido meramente porque o apenado já se encontrava em liberdade durante o cumprimento do regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da medida, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável.

O fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo em Execução Penal interposto por MAYK SASTRE BASTOS, em face da decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Rosário Oeste/MT, nos autos do Processo Executivo de Pena nº 4000021-97.2020.4.01.3602, que concedeu a progressão de regime de cumprimento de pena do semiaberto para o aberto, porém – em razão da ausência de estabelecimento prisional adequado -, manteve sua liberdade eletronicamente monitorada através do uso de tornozeleira.

Em suas razões, sustenta a defesa que a reinserção do apenado ao convívio social é a principal finalidade do regime de cumprimento de pena aberto, objetivo que pode se tornar “
completamente comprometido com o sistema segregador da tornozeleira eletrônica
” (cf. Id. n.º 126455226 – pág. 35-41).

O Ministério Público Estadual rechaça o pleito defensivo, manifestando-se pela manutenção do
decisum

(cf. Id. n.º 126455226 – pág. 48-51)
.

Em juízo de retratação, a decisão foi mantida por seus próprios fundamentos (
cf. Id. n.º 126455226 – pág. 56
).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo desprovimento do apelo
(cf. Id. n.º 131936699).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Objetiva o agravante a reforma da decisão, sob o argumento de que a imposição de uso de tornozeleira eletrônica é incompatível com o regime de cumprimento de pena aberto, uma vez que o monitoramento eletrônico impõe ao apenado controle estatal mais intenso e rígido que o próprio recolhimento à casa de albergado.

Primeiramente, cabe destacar que ao agravante foi imposta pena privativa de liberdade de 5 (cinco) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, em regime inicial fechado, em razão da prática dos crimes previstos nos artigos 288 e 334-A, §1º, I, ambos do Código Penal.

Em audiência admonitória realizada no dia 15 de janeiro de 2020, o Juízo determinou que fosse concedido ao apenado o direito à progressão de regime de cumprimento de pena - do fechado para o semiaberto -, mediante a imposição de condições, assim estabelecidas:

“[...]

1. Comparecer mensalmente no Fórum da Comarca que reside, para assinar o termo de comparecimento, em dias úteis, dentro de cada mês;

2. Recolher-se em sua residência diariamente, exatamente no endereço indicado nos autos, no período compreendido entre 20 horas e 6 horas do dia seguinte, estando autorizado a sair, por 30 (trinta) dias, contados da audiência admonitória, para trabalhar ou buscar emprego;

3. Efetuar trabalho externo lícito, devendo comprovar a respectiva ocupação nos autos, no prazo máximo de (trinta) dias, contados desta audiência admonitória. A comprovação do emprego será feita por:

a) carteira de trabalho devidamente assinada; ou

b) contrato por tempo determinado;

c) declaração do empregador, com firma reconhecida em cartório. O documento deverá ser juntado nos autos, sendo que, em todos os casos, nele deverá constar o endereço do local de trabalho e respectivo horário de entrada e saída do emprego;

4. É proibido, após o horário de recolhimento, ausentar-se do local em que está sendo monitorado - em residência ou trabalho - exceto em situações devidamente justificadas ou em situações de caso fortuito ou força maior, devendo comunicar o fato imediatamente, à Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, pelo telefone constante no termo de instrução;

5. É vedada a mudança de residência sem prévia autorização judicial, bem como, não poderá se ausentar da Comarca que reside, devendo permanecer nos locais e horários previamente autorizados por este Juízo, sob pena de regressão de regime de cumprimento de pena;

6. São vedados comportamentos que possam afetar o normal funcionamento da tornozeleira eletrônica, especialmente, atos tendentes a desligá-la ou dificultar a transmissão das informações para a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica, ou causar estragos ao equipamento e em seu carregador ou permitir que outrem o faça;

7. Informar imediatamente a Unidade Gestora de Monitoração Eletrônica no TELEFONE 66.99911-3047 (whatsapp) e e-mail monitoramento.matagrande@sejudh.mt.gov.br, se detectar falhas no equipamento, bem como, recarregar a tornozeleira, de forma correta, todos os dias;

8. Atender com rapidez e boa vontade as intimações das autoridades judiciárias e do sistema penitenciário, bem como, deve fornecer todas as informações requisitadas pelos órgãos de fiscalização destas condições, além de transitar portando documento de identidade e cópia desta decisão para exibi-los quando solicitado;

9. Não frequentar lugares inapropriados, como casa de prostituição, casa de jogos, bocas de fumo, bares e boates, casas noturnas e locais similares;

10. Não portar armas, nem brancas (faca, canivete, estilete etc.) nem de fogo (revólver, espingarda, explosivos etc.);

11. Não ingerir bebida alcoólica ou fazer uso de qualquer espécie de substância entorpecente;

12. Não se envolver em qualquer tipo de infração penal (crime ou contravenção);

13. Fica o condenado obrigado a juntar nos autos, no prazo de 48 horas, comprovante de endereço atualizado;

[...]”.

Cumpridos os requisitos objetivo e subjetivo, no dia 20 de janeiro de 2021 foi expedido o competente alvará de soltura em favor do recorrente - em razão da sua progressão para o regime semiaberto.

Tempos depois, a defesa requereu a atualização do cálculo de pena, bem como a designação de “
audiência monitória para progressão de regime prisional
”, tendo em vista o cumprimento, por parte do recorrente, “
de 1/6 da pena no regime semiaberto tendo previsão de alcance para o regime aberto na data de 06/10/2021
”
(cf. Id. n.º 126455225 – pág. 57)
.

Atendidos, novamente, os requisitos objetivo e subjetivo, o Juízo deferiu a progressão de regime prisional do recorrente, autorizando o cumprimento da pena remanescente em regime aberto. No entanto, as condições anteriormente impostas – pertinentes ao cumprimento do regime semiaberto –, foram mantidas
(cf. Id. n.º 126455226 – pág. 25/26)
.

Irresignada com a manutenção do recorrente no Programa de Monitoramento Eletrônico, busca a defesa impedir que o cumprimento da pena remanescente - em regime aberto -, permaneça condicionado à utilização de tornozeleira.

Sem embargo das objeções ofertadas pelo órgão acusatório, razão assiste à defesa.

Ainda que a imposição de monitoração eletrônica seja admissível ao reeducando que cumpre pena em liberdade, em razão da inexistência de estabelecimentos prisionais adequados, considero necessária a análise do caso concreto para verificar se a medida é imprescindível ou não.

Consta dos autos que o recorrente permaneceu encarcerado até a data em que obteve o direito de progredir para o regime semiaberto, momento em que a sua liberdade foi restituída sob a imposição de uma série de condições – dentre elas o uso de tornozeleira eletrônica.

Conforme salientou o próprio juízo da execução penal,
o reeducando

jamais desrespeitou qualquer das condições impostas ao cumprimento do regime intermediário
, motivo pelo qual foi prontamente deferida a sua progressão para o regime aberto. Vejamos:

“[...]

No tocante ao requisito de ordem subjetiva, verifico que também restou preenchido, pois, em que pese a inexistência de atestado de boa conduta,
não há qualquer notícia que desabone a conduta do apenado diante do cumprimento das condições impostas. Ainda, cumpre destacar o comparecimento mensal em Juízo para justificativa, bem como demonstrou estar exercendo trabalho lícito
.

Desse modo, atendidos os requisitos exigidos em lei, um de caráter objetivo, relativo ao tempo de cumprimento de pena, e outro, de caráter subjetivo,
com o mérito do executado indicando a oportunidade de um harmônico convívio social
, tenho por certo o direito à progressão de regime de pena a partir de 06.10.2021.

Ante o exposto, e por tudo o que mais dos autos consta, DEFIRO a progressão de regime prisional, autorizando ao reeducando MAYKE SASTRE BASTOS o cumprimento da pena no regime ABERTO.

[...]”.

Todavia, ao conceder ao reeducando o direito à progressão para o regime aberto, o juízo manteve - a meu ver, de forma equivocada -, todas as condições anteriormente impostas, sob o seguinte fundamento:

“[...]

Considerando a ineficiência do Estado de Mato Grosso em construir estabelecimentos destinados ao cumprimento de pena em regime semiaberto, verifico que o reeducando vem cumprindo a pena à semelhança do regime aberto desde o início, razão pela qual, MANTENHO as condições impostas às fls. 189-197.

[...]”.

A afirmação de que o monitoramento eletrônico deve ser mantido meramente porque o apenado já se encontrava em liberdade durante o cumprimento do regime semiaberto, sem maiores esclarecimentos acerca do caso concreto, não constitui fundamento idôneo para justificar a manutenção da medida, sobretudo quando o apenado apresenta histórico favorável.

Deste modo, considerando que não existe nos autos notícia de que o reeducando descumpriu qualquer das condições impostas pelo juízo, tampouco que ele praticou infrações penais durante o período em que esteve em liberdade – motivos pelos quais progrediu para o regime mais brando -, conclui-se que o fundamento utilizado pelo juízo não é hábil a justificar a manutenção da medida.

No mesmo sentido:

“[...] A imposição da medida de monitoramento eletrônico
exige fundamentação concreta
, eis que a simples menção de que a monitoração eletrônica é medida necessária para fiscalizar o cumprimento da pena em regime semiaberto, por inexistir estabelecimento penal adequado,
não subsiste como fundamento para reforma da decisão do magistrado a quo
, sendo imperiosa a demonstração da efetiva necessidade do uso do equipamento’ (TJMT, AGEXPE NU 1007923-48.2021.8.11.0000; AGEXPE NU 1014724-77.2021.8.11.0000)

Cumpre ressaltar que o fato de o reeducando ter sido posto em liberdade em virtude da precariedade do sistema carcerário não pode servir de óbice ao pleno gozo do seu direito à progressão para o regime aberto, mormente quando a medida for capaz de comprometer o harmônico convívio social ou o regular exercício de atividades profissionais.

Conforme já decidiu esta Câmara,
“resta aos juízes encarregados da execução penal a adoção de meios alternativos ao encarceramento – tais como o monitoramento eletrônico. Na espécie, o monitoramento eletrônico se revela inadequado, pois
impede o exercício de regular atividade profissional
, exercida de maneira formal e pública, mediante a qual o reeducando obtém o sustento próprio e de sua família”
(TJMT, N.U 1003762-58.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, PAULO DA CUNHA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 5/4/2022, Publicado no DJE 13/4/2022).

Ademais, o próprio Superior Tribunal de Justiça, nos autos do HC 351.273-CE, da relatoria do Min. Nefi Cordeiro, julgado em 2 de fevereiro de 2017, decidiu que a manutenção de monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica sem fundamentação concreta evidencia constrangimento ilegal ao apenado.

À vista do exposto, em dissonância com o parecer ministerial,
PROVEJO
o presente agravo em execução penal, possibilitando ao recorrente o cumprimento do regime aberto sem sujeição ao monitoramento por meio de tornozeleira eletrônica.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/07/2022